Tribunal: TJSP
Processo: 0009075-97.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade não caracterizada, certo da clareza e inteligibilidade do acórdão embargado. Ausência de dúvida ou necessidade de esclarecimento que justifiquem o acolhimento da via integrativa
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.